Tribunal: TJES
Processo: 5000507-97.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-97.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE FERREIRA KERKOVSKY
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5
000507-97.2021.8.08.0014

Recorrente: ANDRE FERREIRA KERKOVSKY

Recorrido: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TR NSITO. AUTOR RELATA QUE NO DIA 20/02/2020 SEU VEÍCULO SOFREU COLISÃO NA LATERAL ESQUERDA PELA MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO. SOFRENDO UM PREJUÍZO NO VALOR DE R$4.019,50 (QUATRO MIL E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). EM CONTESTAÇÃO REQUERIDA JUNTOU DECLARAÇÃO DE SUA VERSÃO DOS FATOS DO ACIDENTE. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES A RESPEITO DA DIN MICA DO ACIDENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POR NÃO HAVER ELEMENTO COMPROBATÓRIO A INDICAR O RESPONSÁVEL PELO EVENTO DANOSO. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE NA NARRATIVA EXCLUSIVA DO AUTOR. RELATO QUE CONTÉM LACUNAS SOBRE O NEXO DE CAUSALIDADE, REPORTADO MERAMENTE DECLARAÇÕES OUVIDAS DE TERCEIROS PELO CONDUTOR, COM POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE TERCEIRO VEÍCULO, EVADIDO DO LOCAL, E QUE TERIA DESENCADEADO O ACIDENTE. FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)